Tribunal: TJDFT
Processo: 0746964-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS PRESENTES. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGENCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 6o, XIV, da lei 7.713/88, prevê três requisitos para que o contribuinte seja beneficiado com a isenção de imposto de renda: a inatividade, o acometimento por doença grave, ainda que posterior à aposentadoria, e a comprovação por laudo técnico.
2. No caso, resta incontroverso que o agravante é servidor aposentado e há laudo oftalmológico que aponta diagnóstico CID H 54.4 no olho esquerdo, que corresponde à cegueira em um olho.
3. O Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal, firmou entendimento de que a isenção fiscal alcança tanto os aposentados acometidos de cegueira binocular, quanto aqueles acometidos por cegueira monocular, situação do recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.